Tribunal: TJDFT
Processo: 0702004-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO JUDICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO COLLOR. BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO DO PERCENTUAL DE 84,32% COM REAJUSTES ESPECÍFICOS. COISA JULGADA. SISTEMÁTICA DE JUROS MORATÓRIOS. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO PELO STJ DO RESP 1.495.146-MG. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se falar em excesso de execução se os cálculos apresentados pelos exequentes seguiram orientação desta e. Corte ao determinar que o reajuste de 84,32%, limitados ao período de 1.04.90 a 23.07.90, tivesse reflexo em todas as vantagens salariais percebidas pelos servidores públicos do Distrito Federal, sem fazer distinção entre qualquer das rubricas que compunham a remuneração do servidor no mês de março de 1990.

2. O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.960/2009, permanece hígido para as condenações oriundas de relação jurídica não-tributária.

3. A declaração de inconstitucionalidade parcial, pelo Supremo Tribunal Federal, do art. 5o da Lei n. 11.960/2009, que modificou a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, não resultou na alteração da sistemática dos juros moratórios dos débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais, mas apenas da forma de cálculo da correção monetária.

4. No julgamento do REsp 1.495.146-MG pelo Superior Tribunal de Justiça, foram fixadas teses concernentes à atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, sendo que em relação aos juros de mora devidos em razão de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos a tese definida disciplinou que: até julho de 2001 - juros de mora de 1% ao mês; entre agosto de 2001 a junho de 2009 - juros de mora de 0,5% ao mês; a partir de julho de 2009 - juros de mora devem ser calculados pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.